Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a aplicação de multa estabelecida em avença locatícia, no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos aluguéis pelo período restante do contrato, e o pagamento das taxas de concessão de área pública incidentes sobre o imóvel locado. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, condenara a parte requerida ao pagamento da multa contratual e do valor vertido pela autora a título de taxas de concessão. Inconformados, a primeira e o terceiro réus interpuseram recurso de apelação[2], defendendo, em suma, a cassação ou reforma da sentença e a improcedência do pedido autoral. A autora, por sua vez, apelara almejando a reforma da sentença no tocante à distribuição dos ônus da sucumbência, ao estofo de que deve alcançar os fiadores, porquanto obrigados solidários. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, que os réus defenderam a realização da audiência de conciliação, tendo a autora, em contrarrazões, se mostrado disponível ao ato. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 21487292, fls. 353/355. [2] - Apelação da parte ré de ID 21487311, fls. 379/396.